Tribunal: STF
Processo: RE 1421628
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 2000, QUE PREVÊ A PROGRESSIVIDADE DO IPTU. ENUNCIADO Nº 668 DA SÚMULA DO STF. TEMA RG Nº 523 EM DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE. COBRANÇA DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TEMA RG Nº 44. ENUNCIADO Nº 41 DA SÚMULA VINCULANTE. TAXA DE REMOÇÃO E COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA DE PRAIAS, LOGRADOUROS E VIAS. AUSÊNCIA DE DISSOCIAÇÃO COM O SERVIÇO DOMICILIAR. FALTA DE DIVISIBILIDADE PRÓPRIA DA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA. TEMA RG Nº 146. ENUNCIADO Nº 19 DA SÚMULA VINCULANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL RESIDENCIAL. SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS, CONDICIONADAS PELO VALOR DO IMÓVEL. TAXAS DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PÚBLICA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DOS SERVIÇOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. EFEITO EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Não tendo sido comprovada a propriedade de três dos imóveis da Autora Ana Maria de Sá Rodrigues e tendo sido comprovado que o Autor Carlos Balbino Figueira não é o proprietário do imóvel situado na rua Garcia D'Ávila, não possuem eles legitimidade ativa para pleitear a restituição dos tributos recolhidos indevidamente relativos a esses imóveis. 



    Em matéria tributária contra a Fazenda Pública a prescrição é quinquenal, na forma do disposto no artigo 1°, do Decreto 20.910/32. O termo inicial para se pleitear a restituição do tributo recolhido indevidamente é a data de seu pagamento. 



    Tendo a ação sido proposta em 28.03.01, não está prescrita a pretensão dos Autores de pleitearem a restituição dos tributos recolhidos no período de 1996 até 2001. 



    O IPTU é um imposto cujo fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a.posse de bem imóvel, não podendo variar segundo a presumível capacidade contributiva do sujeito passivo, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da progressividade estabelecida no artigo 67, do Código Tributário do Município do Rio de Janeiro. Argüição de Inconstitucionalidade n° 07/2000. 



    As Taxas de Coleta de Lixo e Limpeza Pública e de Iluminação Pública são inexigíveis porque ausentes as características de especificidade e divisibilidade. 



    O Código Tributário Nacional, ao tratar do pagamento indevido, no artigo 165 e seguintes, não deixa dúvida de que o contribuinte tem direito a ser restituído do que pagou indevidamente. Estando reconhecida a inconstitucionalidade do IPTU progressivo e das Taxas de Iluminação Pública e de Coleta de Lixo e Limpeza Pública, têm direito os Autores à restituição do que pagaram a mais, pois o que é inconstitucional nenhum efeito produz. 



    O valor estipulado a titulo de honorários advocatícios está de acordo com o que dispõe o artigo 20, § 40 c/c § 30 , do CPC, não devendo sofrer qualquer alteração. RECURSOS PROVIDOS, EM PARTE.“ (e-doc. 7).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município sustenta violação aos arts. 30, inc. III, 156, inc. I e 182, § 4º, inc. II, da Constituição da República, ao argumento de que é indevida a declaração de inconstitucionalidade da cobrança progressiva do IPTU, somente cabível para assegurar o adequado aproveitamento da propriedade. No ponto, alega que os “elementos área e localização de um imóvel não são, de forma alguma, demonstrativos seguros da capacidade contributiva do proprietário do mesmo”. Impugna, ainda quanto ao IPTU, a falta de aplicação de efeito prospectivo à declaração de inconstitucionalidade. Sobre a taxa de coleta de lixo e limpeza pública, aduz a existência de especificidade e divisibilidade do tributo para sua cobrança, de modo que admitir a sua repetição incorreria em enriquecimento sem causa dos munícipes, uma vez beneficiados pela realização do serviço. Os mesmos argumentos se aplicam à taxa de iluminação pública. Assevera, ainda, a impossibilidade de deferir a restituição do valor dos tributos declarados inconstitucionais, porquanto a receita auferida foi incorporada ao patrimônio da municipalidade, mormente no caso das taxas. Neste aspecto, discorre sobre a evolução da legislação do IPTU e, ainda, sobre a aplicação do princípio da boa-fé do Município, em virtude da modificação da legislação um mês após a declaração de inconstitucionalidade pelo STF. (e-doc. 11). 



    3. O processo retornou à Turma Julgadora para realização do juízo de retratação relativo ao Tema nº 523 do ementário da Repercussão Geral, entretanto, julgado de modo negativo, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATATAÇÃO TRIBUTÁRIO. IPTU. PERÍODO DE 1996 A 2001. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL VIGENTE NA ÉPOCA. SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO DE ACORDO COM A DESTINAÇÃO E SITUAÇÃO DO IMÓVEL EM PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29/2000. TEMA 523 DO E. STF. RETORNO DOS AUTOS, NA FORMA DO ARTIGO 1.040, CPC. 



    Devolução dos autos pela E. Terceira Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça à Câmara que julgou a apelação cível, em prestígio à norma inserta no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. 



    Demanda que tratou de diversas questões, as quais, todavia, já foram apreciadas por esta instância revisora, quando do julgamento da apelação cível, restringindo-se o presente julgamento ao juízo de retratação no apelo no que tange à eventual contrariedade do julgado ao entendimento firmado no tema 523 do E. STF no sentido de que ‘são constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais’. 



    Diferenciações de cobrança de alíquotas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais que foram mantidas na sentença e no acórdão em análise, tendo sido consideradas progressividades inconstitucionais as demais variações de alíquotas segundo a metragem do imóvel, o que não contradiz o entendimento pacificado Decisão que não confronta o entendimento adotado pelo E. STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA MANTER O JULGADO.” (e-doc. 20). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, saliento que a impugnação não se baseou em eventual diferenciação de alíquota com relação a imóveis edificados e não edificados, bem como a imóveis residenciais e não residenciais, conforme está delimitado no Tema RG nº 523 — cuja tese foi assim redigida: “São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais”.



    5. De todo modo, no juízo de retratação foi esclarecido que o decreto de inconstitucionalidade deu-se com relação à progressividade das alíquotas, ainda que dentro das classes dos imóveis no aludido tema de Repercussão Geral. Confira-se:



    “Entretanto, nenhuma alteração foi feita na sentença no tocante aos parâmetros da nulidade declarada do IPTU, restando especificado que o reconhecimento da inconstitucionalidade seria de lançamentos fiscais relativos “naquilo em que tiverem excedido à alíquota mínima de 0,15%, quanto aos imóveis residenciais, no que diz respeito aos imóveis não residenciais, no excedente à alíquota mínima de 0,60%, até o exercício de 1998 e de 0,65%, exercício de 1999 e em relação ao imóvel não edificado no que tiver excedido à alíquota mínima de 0,15%, até o exercício de 1998 e de 0,35%, exercício de 1999” (ejud 465/474). 



    Ou seja, na prática foi considerada constitucional a variação de cobrança do IPTU de acordo com a destinação e situação do imóvel, tal como referendado pelo tema do E. STF, porquanto mantida a diferenciação legislativa da cobrança em relação a imóveis residenciais e não residenciais e edificados e não edificados, tendo sido declarada a inconstitucionalidade, apenas, da progressividade em relação à diferença de metragem do imóvel.” (e-doc. 28, p. 10-11). 



    6. Com relação ao IPTU, considerada a devolução da matéria no recurso extraordinário, a questão está delimitada no acórdão nos seguintes termos:



    “Versam os autos sobre controvérsia em tomo da natureza jurídica do Imposto Territorial Urbano - IPTU - e da possibilidade de sua incidência sobre o valor venal dos imóveis urbanos, de forma proporcional, progressiva e diferenciada, como estabelecido pelo artigo 67, do Código Tributário Municipal e, ainda, da legalidade da cobrança das taxas de Iluminação Pública e de Coleta de Lixo e Limpeza Urbana até o ano de 1999;



    (...)



    A Constituição Federal, no seu artigo 156, § 1°, ao instituir a progressividade do IPTU, o fez, apenas, quando destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade, porque só admitiu essa progressividade extrafiscal em atenção à coisa, não permitindo a possibilidade de, com relação a esse imposto, impor-se uma progressividade vinculada a situações pessoais do contribuinte.



    A admissibilidade da progressividade do IPTU subordina-se a que o proprietário não atenda ao comando de lei especificamente editada para o aproveitamento de área incluída no plano diretor. 



    Assim é que o artigo 182, § 40 , II, da Constituição Federal, permite que se exija do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, para que não incida o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo.“ (e-doc. 7; destaque acrescido). 



    7. No que tange ao IPTU, considerada a discussão restrita a fatos geradores ocorridos até o ano de 1999, a compreensão do TJRJ está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte. 



    8. Ao contrário do aduzido pelo Município, nos idos do ano de 1996, já se firmava a jurisprudência deste Excelso Pretório quanto à inconstitucionalidade da fixação de alíquotas progressivas para o IPTU sem que a sua majoração estivesse ligada à função social do imóvel. Cabe destacar:



    “EMENTA: - IPTU. Progressividade. - No sistema tributário nacional é o IPTU inequivocamente um imposto real. - Sob o império da atual Constituição, não é admitida a progressividade fiscal do IPTU, quer com base exclusivamente no seu artigo 145, § 1º, porque esse imposto tem caráter real que é incompatível com a progressividade decorrente da capacidade econômica do contribuinte, quer com arrimo na conjugação desse dispositivo constitucional (genérico) com o artigo 156, § 1º (específico). - A interpretação sistemática da Constituição conduz inequivocamente à conclusão de que o IPTU com finalidade extrafiscal a que alude o inciso II do § 4º do artigo 182 é a explicitação especificada, inclusive com limitação temporal, do IPTU com finalidade extrafiscal aludido no artigo 156, I, § 1º. - Portanto, é inconstitucional qualquer progressividade, em se tratando de IPTU, que não atenda exclusivamente ao disposto no artigo 156, § 1º, aplicado com as limitações expressamente constantes dos §§ 2º e 4º do artigo 182, ambos da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se inconstitucional o sub-item 2.2.3 do setor II da Tabela III da Lei 5.641, de 22.12.89, no município de Belo Horizonte.”



    (RE nº 153.771/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, Red. p/ Ac. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 20/11/1996, p. 05/09/1997). 



    9. Situação somente alterada a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, que passou a prever no art. 156, § 1º a progressividade do IPTU em razão do valor e a seletividade em virtude da localidade e uso do imóvel. 



    10. À evidência, o STF julgou o Tema RG nº 94 e editou o enunciado sumular nº 668 para dirimir a situação relativa a fatos geradores anteriores à referida emenda e posteriores, estes últimos, nos quais autorizada a exação progressiva. Confira-se:



    “NULIDADE – JULGAMENTO DE FUNDO – ARTIGO 249, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Quando for possível decidir a causa em favor da parte a quem beneficiaria a declaração de nulidade, cumpre fazê-lo, em atenção ao disposto no artigo 249, § 2º, do Código de Processo Civil, homenageando-se a economia e a celeridade processuais, ou seja, alcançar-se o máximo de eficácia da lei com o mínimo de atividade judicante, sobrepondo-se à forma a realidade. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – PROGRESSIVIDADE – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000 – LEI POSTERIOR. Surge legítima, sob o ângulo constitucional, lei a prever alíquotas diversas, presentes imóveis residenciais e comerciais, uma vez editada após a Emenda Constitucional nº 29/2000.



    Tese: É constitucional a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, no que estabeleceu a possibilidade de previsão legal de alíquotas progressivas para o IPTU de acordo com o valor do imóvel.”



    (RE nº 586.693-RG/SP, Tema RG nº 94, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 25/05/2011, p. 22/06/2011)



    E. 668: “É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.” (destaque acrescido).



    11. Considerado o pedido relativo a fatos geradores havidos antes da EC nº 29, de 2000, está isento de reparo o acórdão recorrido. 



    12. Ainda quanto ao IPTU, convém o alerta trazido pelo Tema nº 226 do ementário da Repercussão Geral quanto aos pedidos de repetição do indébito: “Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária, é devido o tributo calculado pela alíquota mínima correspondente, de acordo com a destinação do imóvel” (RE nº 602.347-RG/MG, Tema RG nº 226, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/11/2015, p. 12/04/2016).



    13. Bem assentada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de o serviço de iluminação pública ser remunerado mediante taxa, o que se encontra cristalizado no Tema nº 44 no ementário da Repercussão Geral, bem assim no enunciado nº 41 da Súmula Vinculante , a seguir identificados: 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. 



    II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.



    III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. 



    IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.



    Tese: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.”



    (RE nº 573.675-RG/SC, Tema RG nº 44, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 25/03/2009, p. 22/05/2009).



    E. 41/SV: “O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.”



    14. No ponto, pois, de rigor o acórdão recorrido. 



    15. No que concerne à “Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Urbana” instituída pelo Município do Rio de Janeiro, comporta observar que o fato gerador da exação é multifacetado, pois abrangente tanto a coleta domiciliar como o serviço de limpeza de logradouros, praias, túneis e córregos. Veja trecho do acórdão a esse respeito:



    “No que tange à cobrança da Taxa de Coleta de Lixo e Limpeza Urbana — TCLLP —, que era lançada juntamente com o IPTU para custeio do serviço de coleta de lixo domiciliar, varrição, lavagem e capinação de vias públicas, limpeza de praias, túneis, córregos, valas, galerias pluviais, bueiros e caixas de ralo e assistência sanitária, criada pela Lei 691/84, artigo 103, revogada pela Lei 2.687/98, artigo 12, da mesma forma, está eivada de ilegalidade. 



    Realmente, em que pese a limpeza de rua, praia, túneis, córregos, valas, galerias pluviais, bueiros e caixas de ralo constituírem-se de serviços públicos, esses serviços não têm os atributos da especificidade e divisibilidade, beneficiando toda a coletividade e não apenas a um indivíduo ou um grupo deles e, por isso, também, não se dividem em unidade de uso. 



    A ausência dos atributos de especificidade e divisibilidade maculou a instituição da taxa de coleta e limpeza pública e a taxa de iluminação pública, por desarmonia com o comando constitucional, e tomou ilegal a sua cobrança.” (e-doc. 7, p. 11; destaque acrescido).



    16. No entanto, os elementos da especificidade e da divisibilidade só são encontrados quando a atenção à coleta de lixo está restrita ao âmbito individual domiciliar. Confira-se:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal;



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”



    (RE nº 576.321-QO-RG/SP, Tema RG nº 146, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/12/2008, p. 13/02/2009; destaques acrescidos).



    17. Ainda, cumpre o realce da questão também inserta na Súmula Vinculante desta Corte Maior, conforme dicção do enunciado nº 19: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    18. No caso, porém, o serviço de remoção do lixo não se dissocia da limpeza de praias, logradouros ou vias pluviais da cidade, o que a torna inconstitucional, nos termos definidos no aresto vergastado, ante a falta da divisibilidade do serviço público prestado. A esse respeito, confira-se:



    “(...) o acórdão recorrido divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal cristalizada na Súmula Vinculante 19. (...) é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral, como ocorre no caso dos autos. Resta controvertida (...) a demanda precisamente no ponto de fixação da taxa em valor fixo e diferenciado para imóveis residenciais e não residenciais. (...) o princípio da isonomia tributária se perfaz na devida repartição dos custos dos serviços entre os usuários. Isto é, traduz-se o princípio da isonomia, bem como a capacidade contributiva, ao promover a especificidade e a divisibilidade na razoável presunção de que imóveis residenciais e não residenciais produzem quantidades e variantes diferentes de resíduos, desfrutando dos serviços de coleta em medidas diversas.”



    (RE nº 1.291.252/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, j. 11/11/2020, p. 18/11/2020; destaque acrescido).



    19. De resto, não se há cogitar de ato de enriquecimento ilícito quando a atuação do ente público está pautada em ato ilícito, em desacordo com a Constituição da República, não havendo que se falar, ademais, na revisão dos efeitos retroativos próprios da declaração da nulidade — que é a regra.



    20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    21. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator